Tribunal: TJDFT
Processo: 0716698-36.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0716698-36.2021.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A, ALLAN PAULO DE SOUZA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, ATILA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE 03 LTDA, WILLIAM JORGE AQUES DE OLIVEIRA, CARMEN MARIA AQUES DE AMORIM D E C I S Ã O Com amparo no artigo 147 do Código de Processo Civil, declaro-me impedido para o exercício da função jurisdicional no presente feito, em face da relação de parentesco de terceiro grau, na linha colateral, com o i. magistrado que atuou no feito, Dr. Pedro Oliveira de Vasconcelos (ID 36630376). Nesse sentido, restituo os autos para fins de redistribuição, observada a prevenção de órgão. Brasília/DF, 15 de julho de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator